Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-17.2018.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005247-17.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL FERRAZ BUHLER - CPF: 630.753.261-00 (EMBARGANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (EMBARGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005247-17.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: DANIEL FERRAZ BUHLER

EMBARGADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - ERRO MATERIAL - VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 – O Magistrado
a quo
fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa, mesmo sendo fixada condenação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devem os aclaratórios serem acolhidos para modificar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

3. Deve ser suprida a obscuridade no que se refere ao pedido de alteração do parâmetro dos honorários de sucumbência.

4. Nas sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005247-17.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: DANIEL FERRAZ BUHLER

EMBARGADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Daniel Ferraz Buhler
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos dos Embargos de Declaração
, registrada sob o no
. 1005247-17.2018.8.11.0006,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS
.

Em suas razões, o Embargante alega que, o acórdão ao fixar os honorários sucumbenciais não se ateve ao valor da condenação estabelecida, merecendo assim, retificação na base de cálculos dos honorários, passando a ser sobre a condenação e não sobre o valor da causa, pois é possível mensurar o valor da condenação.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
para retificar a base de cálculo estabelecida no acórdão sob id. 210968185, com observância do disposto o art. 85, § 2o, do CPC, porquanto seja possível mensurar mediante simples cálculo aritmético o valor da condenação destes autos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 214102684), Locavel Serviços Ltda, rechaça as teses mencionadas, pugnando pela improcedência do recurso.

Decorreu o prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 216169662.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005247-17.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: DANIEL FERRAZ BUHLER

EMBARGADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos dos Embargos de Declaração
, registrada sob o no
. 1005247-17.2018.8.11.0006,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - AUXÍLIO- ACIDENTE
– TRAUMA DO JOELHO ESQUERDO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR - NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO PROVIDO.

1 - Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2 -
Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

Em suas razões, o Embargante alega que
o acórdão ao fixar honorários sucumbenciais não se ateve ao valor da condenação estabelecida, merecendo assim, retificação na base de cálculos dos honorários, passando a ser sobre a condenação e não sobre o valor da causa, pois é possível mensurar o valor da condenação.

A irresignação merece prosperar, conforme será demonstrado.

Dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido

a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o

mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o

valor da condenação
, do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor

atualizado da causa, atendidos: (...)

Nota-se que, a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido.

Porém, essa não é a hipótese dos autos.

Isso porque, os honorári
os

advocatícios
fixados em favor do patrono da embargante devem ser calculados em percentual sobre o valor da
condenação
, nos termos do art.
85
,
parágrafo 3o
, inciso
I,
do
CPC
.

Desse modo, é de rigor a parcial alteração do acórdão embargado, apenas para o fim de determinar o cálculo dos honorários advocatícios em percentual sobre a condenação.

Neste mesmo sentido, colaciono o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Ocorrendo as hipóteses elencadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabe à parte sentindo-se prejudicada interpor o recurso de embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades da decisão, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes apenas quando tais vícios sejam de tal gravidade que sua correção implique alteração das premissas do julgado.

2. Por meio dos presentes Embargos Declaratórios, o recorrente pretende seja corrigido o erro material, porquanto na decisão recorrida os honorários advocatícios foram majorados tendo como base o valor da causa, e não o valor da condenação.

3. Na espécie, ao indicar a base de cálculo na majoração dos honorários advocatícios, o órgão julgador trocou, por mero equívoco em sua redação, a expressão" sobre o valor da condenação" e por "valor da causa". Patenteado o erro material, impõe-se sua correção, com o provimento dos embargos declaratórios e correção do vício
.

4. Recurso conhecido e provido.

(Embargos de Declaração Cível no 0005516-25.2013.8.0156; Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Redenção; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/06/2021; Data de registro: 23/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA
. EMBARGOS DO PROMOVENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa.
Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(TJ-MT 10125176720198110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 30/3/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/4/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DO PROMOVENTE ACOLHIDO E PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa
. Havendo proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando- se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

3. Embargos de Declaração conhecido e acolhidos.

(TJ-MT 10158486320198110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 9/3/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/3/2021) (GN)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TROCA EQUIVOCADA DA EXPRESSÃO "VALOR DA CAUSA" POR “VALOR DA CONDENAÇÃO" - RECURSO PROVIDO COM A CORREÇÃO DO ERRO.

- Verificado que, ao indicar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o órgão julgador trocou, por mero equívoco de redação, a expressão "valor da causa" por "valor da condenação", devem ser providos os embargos declaratórios opostos para a correção do indigitado erro material, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC/2015.

(TJ-MG - ED: 10024142410448002 Belo Horizonte, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 24/2/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/2/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1 - Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2 -
Tendo a condenação de piso fixado os honorários de sucumbência sobre o valor da causa, mesmo sendo fixada condenação no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devem os aclaratórios serem acolhidos para modificar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

3 - Embargos conhecidos e acolhidos.

(TJ-BA - ED: 05333118220158050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2020) [Destaquei]

Assim, aplicando os efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, determino que a condenação em fixação dos honorários sucumbências passam a ser em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Daniel Ferraz Buhler
, para o fim de determinar que o cálculo dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024